Tribunal: CARF
Processo: 10320.722978/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722978/2014-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.777 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação apresentada de forma extemporânea não instaura a fase litigiosa
do processo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA RETROATIVA FALSA.
Identificado que a data aposta no documento apresentado como impugnação
não reflete a verdade dos fatos, ou seja, trata-se de data retroativa falsa visando
a suspensão fraudulenta dos créditos tributários indevidamente compensados,
não será conhecida a impugnação pela unidade julgadora e, portanto, não se
instaura a fase litigiosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a decisão de primeira instância
que não conheceu da impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722978/2014-71
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Belo Horizonte, que não
conheceu a impugnação contra lançamento de ofício de multa isolada sobre crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, com base no § 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010.
2.

A fundamentação para o exigência da multa decorre da não homologação da
DOMP no 34193.15961.150514.1.3.03-5065, por inexistência de crédito de base de cálculo
negativa da CSLL, relativo ao período de apuração do 1o trimestre de 2010, no valor total de R$
1.520.000,00, conforme Despacho Decisório no 101, de 2014, nos autos do processo no
10320.722296/2014-68, juntado ao presente.
3.

Em impugnação, que contém carimbo de protocolização com data 10.10.2014 e
juntada ao processo em 26.03.2015, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada, o
sujeito passivo arguiu que deve ser aplicada a retroatividade benigna em razão de que à época
dos fatos o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, previa multa de 50% sobre o valor do crédito
informado em DCOMP, e que, com o advento da Medida Provisória no 656, de 2014, a multa
passou a incidir sobre o débito compensado; que a cobrança da multa de mora sobre os débitos
não compensados e a multa isolada sobre o crédito é descabida, pois incidem sobre a mesma
base de cálculo, que o art. 950, § 3o, do então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto
no 3.000, de 1999, não autoriza essa acumulação.
4.

A DRJ não conheceu a impugnação em razão de que, lastreada em prova nos
autos do Inquérito Policial no 0505/2017-4 SR/PF/MA, desmembrado do IPL no 0433/2012-4
SR/PF/MA, Operação LILLIPUT, compartilhada com a RFB, a partir da decisão judicial
proferida no processo no 0028440-03.2017.4.01.3700, que tramita na 2a Vara de São Luís,
concluiu que a data constante no carimbo de protocolo da manifestação de inconformidade se
deu de forma retroativa, reforçou sua posição o fato de o sujeito passivo, embora tenha tido
ciência por decurso de prazo em 08.10.2014, não ter aberto o conteúdo do documento, o qual
apenas ocorreu em 14.04.2015, isto é, muito depois da data constante no carimbo de protocolo e
apenas dois dias antes da juntada formal da manifestação de inconformidade. A decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO.
A petição apresentada de forma extemporânea não caracteriza impugnação ou
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento
de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA RETROATIVA FALSA.
Identificado que a data aposta no documento apresentado como Impugnação não reflete
a verdade dos fatos, ou seja, trata-se de data retroativa falsa visando a suspensão
fraudulenta dos créditos tributários indevidamente compensados, não será conhecida a
Impugnação pela unidade julgadora. Não se resolve o mérito quando o julgador
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

verificar a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo,
bem como se verificar a ausência de legitimidade processual.
5.

Em Recurso Voluntário, a Recorrente alega que a r. decisão não conheceu a
impugnação em razão de suposto ato ilícito praticado por autoridade administrativa; que o
recurso voluntário deve ser julgado pois tem por escopo a questão da intempestividade; que as
supostas fraudes dependem do reconhecimento de ato ilícito (fraude no protocolo das
manifestações de inconformidade), que ainda está sendo apurado no processo penal; que na
esfera administrativa o processo acusatório, com contraditório e ampla defesa, dá-se no Processo
Administrativo Disciplinar (PAD); que a jurisprudência referida na r. decisão que autoriza a
prova emprestada de inquérito policial se refere ao PAD e que o Processo Administrativo Fiscal
(PAF) não é instrumento destinado a apuração de suposto ato ilícito e aplicação de penalidade;
que as provas colhidas no inquérito não passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa,
uma vez que as ações penais estão em fases iniciais; que a DRJ não tem competência para apurar
incidente de suposta fraude no protocolo das manifestações de inconformidade e que o julgador a
quo transformou o PAF em verdadeiro processo inquisitivo ao concluir pela existência de ato
ilícito; aduz que a r. decisão se baseou em verdade relativa porque, se houve absolvição no
processo penal, a conclusão pela intempestividade deverá ser afastada. Aduz, em caráter
subsidiário, com base no art. 315 do Código de Processo Civil, que seja suspenso os prazos
processuais do presente feito. Por fim, requer a anulação da decisão de primeira instância ou a
suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação penal.
6.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 13.04.2020,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem. Assim, o Recurso Voluntário, juntado
aos autos em 29.06.2020, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada, com base na
Portaria RFB no 543, de 20.03.2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 936, publicada em
29.05.2020, que estendeu até 30.06.2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos
processuais perante a RFB, é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais,
deve ser conhecido.

Mérito
8.

O mérito do presente recurso versa exclusivamente sobre o não conhecimento da
manifestação de inconformidade do sujeito passivo.
9.

Como relatado, a Recorrente se insurge basicamente porque, não obstante o
aspecto formal, consubstanciado no carimbo aposto na primeira página da peça de impugnação
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

constar a data 10.02.2014, a referida peça foi juntada ao processo em 26.03.2015, conforme
Termo de Análise de Solicitação de Juntada. Registre-se que a ciência do Auto de Infração se
deu em 08.10.2014.
10.

Alega, resumidamente, que a decisão de primeira instância se fundamentou em
suposto ato ilícito, ainda pendente de análise definitiva no âmbito penal, e que diferente do PAD,
a utilização de prova emprestada, em especial para comprovação de ato ilícito, não pode ser feita
no PAF por ausência do contraditório e da ampla defesa.
11.

A r. decisão fundamentou sua posição, isto é, de considerar com ideologicamente
falso o carimbo de protocolo na peça de impugnação em parte pelo compartilhamento dos fatos e
provas colhidas na denominada Operação Lilliput, cujo compartilhamento com a RFB se deu a
partir da decisão judicial proferida no processo no 0028440-03.2017.4.01.3700, que tramita na 2a
Vara de São Luís e pelo fato de o sujeito passivo, embora tenha tido ciência pela abertura da
mensagem em sua caixa postal, não ter aberto o conteúdo do documento, o qual apenas ocorreu
em 14.04.2015, isto é, mais de um ano após a data constante no carimbo de protocolo.
12.

A partir da referida decisão judicial para o compartilhamento das informações,
fatos e provas, que integram o volume II do IPL no 0433/2012-4, foi dado conhecimento de que a
servidora responsável pela unidade de atendimento em Presidente Dutra/MA praticou os
seguintes atos:
“Um dia depois da transferência do valor acima para a sua conta bancária, a ATRFB
[...] solicitou a juntada das impugnações da DIMENSÃO ENGENHARIA.
Com efeito, conforme o RELATÓRIO PARCIAL datado de 15/10/2015 e anexos,
apresentados pelo Escor-3aRF através do Ofício no 12/2015-RFB/Escor03, a ATRFB
[...], por meio de Termos de Solicitação de Juntada, no dia 26/03/2015, às 17:15:57,
às 17:26:27, às 17.30:53, às 17:35:48, às 17:40:54 e às 17:46:48, em relação aos
processos no 10320.722979/2014-15, no 10320.722978/2014-71, no 10320.722976/2014-
81, no 10320.722960/2014-79, no 10320.722959/2014-44 e no 10320.722977/2014-26,
respectivamente, também solicitou as juntadas das impugnações da pessoa jurídica
DIMENSÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., datadas de 10/10/2014,
mesma data encontrada nos carimbos de protocolo em nome de LOURENÇO.” (g.n.)
13.

Tal informação constante no referido IPL foi fornecida pelo Escritório da
Corregedoria da RFB na 3a Região Fiscal e consta no denominado “Eventos 05” do documento
referido, que se refere ao protocolo extemporâneo de impugnações/manifestações de
inconformidade com data retroativa, em benefício da ora Recorrente e de outra empresa ligada
em razão de sócio comum.
14.

Diante de tais fatos, a autoridade julgadora de primeira instância, determinou a
realização de diligência para que o sujeito passivo se manifestasse sobre os novos fatos trazidos
ao processo após a apresentação da manifestação de inconformidade e, especificamente, sobre a
data de protocolo desse ato.
15.

Cientificado da diligência, o sujeito passivo alegou que o PAF não é instrumento
destinado a apuração de fraude processual, pois impossibilita o exercício do contraditório por
parte de todos os envolvidos na ação penal, e que a DRJ não possui competência para julgar o
incidente de falsidade. Em suma, os mesmo argumentos trazidos em Recurso Voluntário.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

16.

Preliminarmente, registre-se que o princípio da verdade material assegura a busca
da realidade fática para o correto deslinde do processo ou instauração da fase litigiosa, que se dá
pela apresentação tempestiva da impugnação ou manifestação de inconformidade (art. 14 do
Decreto no 70.235, de 1972).
17.

No caso concreto, o compartilhamento, mediante ordem judicial se restringiu as
provas, não das suas conclusões em âmbito penal, em razão da independência das esferas do
direito, administrativo-fiscal e penal.
17.1
A exceção à regra de independência, isto é, de a esfera administrativa depender e
estar vinculada ao decidido na esfera penal ocorre quando a sentença penal absolve o réu por
restar provada a inexistência do fato ou restar provado que o réu não concorreu para sua
ocorrência (Código de Processo Penal, art. 386, I e IV).
17.2.
Não há decisão judicial de absolvição transitada em julgado nos termos do art.
386, I ou IV do CPP que vincule, no caso concreto, a administração tributária.
18.

No presente caso, a decisão pelo não conhecimento não se deu exclusivamente
pelo compartilhamento dos fatos e das provas colhidas no inquérito policial, mas pela
contextualização destes com os fatos já existentes no processo, isto é, a discrepância de datas
entre o carimbo de protocolo na peça recursal (facilmente manipulável) e o registro da referida
peça no sistema e-Processo (que não permite arbitrar a data de ocorrência dos atos processuais).
19.

Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor do Auto
de Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no Termo de Abertura de
Documento, isto é, mais de um ano após ao dia em que formalmente apresentou a impugnação,
10.02.2014, conforme carimbo aposto por servidor que confessadamente declarou a autoridade
policial que efetuava registro com data retroativa de peças processuais em favor da ora
recorrente.
19.1
Trata-se, sem dúvida alguma, de fato inusual no direito processual, onde a defesa
é efetuada antes mesmo de se conhecer o ato acusatório ou denegatório de direito.
20.

Sobre a possibilidade de utilização de prova emprestada em âmbito
administrativo, como bem assentado na decisão de primeira instância, o art. 15 do Código de
Processo Civil determina a aplicação supletiva e subsidiária deste, entre outros, ao PAF.
21.

Por sua vez, o art. 372 do CPC regula a possibilidade de utilização de prova
produzida em outro processo:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.
22.

Não há sequer como concordar com a tentativa da Recorrente em construir o
argumento de que o PAF não permite o contraditório e a ampla defesa.
22.1.
Prova disso é que, neste momento processual, está-se justamente exercendo o
contraditório e ampla defesa da decisão a quo que não conheceu a impugnação.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

22.2.
Tão pouco pode-se alegar vício ao devido processo legal ou ao contraditório e à
ampla defesa em relação a r. decisão, visto que o a autoridade julgadora, de forma prudente,
determinou a realização de diligência para que a ora Recorrente tomasse conhecimento integral
de todos elementos, relativos ao inquérito policial, juntados ao presente processo.
23.

Quanto ao pedido supletivo de sobrestamento do feito, reproduzo os fundamentos
da decisão de primeira instância, que, por força do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999,
integram o presente voto:
Por tudo o exposto, descabida a arguição do contribuinte de que o presente processo
administrativo fiscal deveria ser sobrestado até decisão final nos processos judiciais
com fundamento no artigo 315 do CPC: o alegado sobrestamento contraria ordenamento
jurídico constitucional e ofende o princípio da independência entre as instâncias
administrativa, civil e penal; ademais, referido dispositivo legal invocado traz hipótese
apenas discricionária de determinação judicial, não impositiva, e aplicável no âmbito do
Poder judiciário, porquanto a aplicação obrigatória além dos limites daquela instância
consistiria em ofensa ao princípio constitucional da independência dos Poderes
previamente descrita.
Por fim, resta consignar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já
se manifestou sobre a não autorização legal para sobrestamento da lide administrativa
em decorrência da existência de processo judicante criminal, enquanto também reforça a
legitimidade do uso de provas emprestadas:
PROVAS
LÍCITAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por
meio de autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter tributário. Não
há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo até a decisão
judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em investigação criminal.
(Acórdão no 1302-003.388 do CARF)
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL.
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PROVAS LÍCITAS.
É lícita a utilização de provas colhidas em investigação criminal, obtidas por
meio de autorização judicial, para subsidiar a apuração de caráter tributário.
(Acórdão no 1302-003.438 do CARF)
PROVAS
LÍCITAS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
PROCEDIMENTO
INVESTIGATÓRIO PRÉVIO À AUTUAÇÃO FISCAL. PEDIDO DE
SOBRESTAMENTO.
São lícitas as provas obtidas com autorização judicial, para apuração de crimes
diversos, sendo desnecessária a autuação fiscal para início das investigações
criminais. Não há previsão legal para sobrestamento do processo administrativo
até a decisão judicial definitiva quanto à licitude das provas obtidas em
investigação criminal. (Acórdão no 1301-002.744 do CARF)
Conclui-se, neste ponto, que é legítimo o acolhimento de provas emprestadas de
investigação policial no âmbito do processo administrativo fiscal, mormente quando tal
compartilhamento foi autorizado por ordem expressa judicial e que não há previsão
legal para sobrestamento do processo administrativo até decisão judicial definitiva
quanto a denúncia criminal. Nega-se, portanto, o pedido do contribuinte.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

Conclusão
24.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a decisão de primeira instância que não
conheceu a impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital